Tribunal: TJSP
Processo: 2168123-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – R. decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura do Paciente.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168123-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente PAULO
RICARDO RAMOS DA SILVA e Impetrante EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA
SILVA, é impetrado MM. JUÍZA DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 48a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ– SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
2
Voto no 11.390
Habeas Corpus no 2168123-29.2020.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro Vara Criminal
Impetrante: Emerson Ruan Figueiredo da Silva (OAB/SP no 367.641 e OAB/MG
no 199.856)
Paciente: Paulo Ricardo Ramos da Silva
Corréu: Taylon Henrique da Silva Barreto
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente
fundamentada Predicados pessoais que não socorrem o Paciente,
incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para
o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art.
44, da Lei de Drogas Declaração de inconstitucionalidade do
referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum R.
decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao
princípio da presunção de inocência Estado que detém os meios
cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida
se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas
cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento
prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente
em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco',
sejam insuficientes de modo a justificar a soltura do Paciente.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 15/07/2020 pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão
da MMa. Juíza a quo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o
Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, não ostenta antecedentes
criminais, tem residência fixa, ocupação lícita (ajudante) e o delito supostamente praticado
não envolve emprego de violência ou grave ameaça. Aduz-se que a prisão cautelar é
medida de exceção, sendo regra a liberdade, de modo que é suficiente a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
3
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal. Salienta-se que a prisão cautelar é medida desproporcional, eis que em caso de
eventual condenação o Paciente fará jus ao redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de
Drogas, com pena estabelecida no mínimo legal e fixação do regime inicial aberto.
Defende-se que a vedação de liberdade provisória constante da Lei no 11.343/06, fere ao
princípio constitucional da presunção de inocência, bem como foi declarada
inconstitucional pelo C. STF, logo, é admissível a liberdade provisória para o crime de
tráfico de drogas. Relata-se que o Paciente se encontra em unidade prisional com
insuficiência de equipes de saúde, instalações precárias e inadequação de higiene e o que
decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os
Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à
população carcerária.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada
a prisão preventiva do Paciente. Alternativamente, pugna pela liberdade provisória com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.
Subsidiariamente, pretende seja substituída a prisão cautelar, por prisão albergue domiciliar
(fls. 01/18).
A liminar foi indeferida às fls. 66/68.
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida como
coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 72/76).
É o relatório.
Narra a denúncia que:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
4
julho de 2020, por volta das 17h00min, Rua Canário, n.10, Jardim Mavisou,
na cidade de Lavrinhas e nesta Comarca de Cruzeiro/SP, PAULO RICARDO
RAMOS DA SILVA, vulgo 'Paulo Capilé', guardava, para fins de fornecimento
e entrega para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, várias porções de maconha, perfazendo a
quantia aproximada de 9300g, 600 'pinos”' e 4 porções grandes de cocaína,
perfazendo a quantia bruta aproximada de 1670g e 10 grandes porções de
crack, perfazendo a quantia líquida aproximada de 1300g, conforme auto de
exibição e apreensão a fls. 47 e 49 e laudo toxicológico provisório acostado a
fls. 52/61, bem como, 02 (duas) balanças de precisão e vários invólucros
vazios, conforme laudo pericial a fls. 149/154.
Consta ainda que, no dia 22 de junho de 2020, na Rua
da Amizade, Pinheiros, na cidade de Lavrinhas e Comarca de Cruzeiro/SP,
TAYLON HENRIQUE DA SILVA BARRETO, trazia consigo, para fins de
fornecimento e entrega para consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 150 (cento e cinquenta)
porções de cocaína, perfazendo a quantia bruta aproximada de 140,55 g,
conforme auto de exibição e apreensão a fls. 40 e 45, e laudo toxicológico
provisório acostado a fls. 42/44, além de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
em dinheiro.
Consta ainda que, nas mesmas condições de data e
local acima mencionadas, PAULO RICARDO RAMOS DA SILVA, mantinha
sob sua guarda revólver da marca CBC, calibre .38, com marca e numeração
de série suprimidas, municiado com cinco cartuchos, conforme auto de
exibição e apreensão a fls.49 e laudo pericial a fls. 144/148.
Consta, por fim, que, desde data incerta, mas sabendo
ser no ano de 2020, até o dia 22 de junho de 2020, nesta cidade e Comarca de
Cruzeiro/SP, os denunciados TAYLON HENRIQUE DA SILVA BARRETO e
PAULO RICARDO RAMOS DA SILVA associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente, o tráfico de drogas.
Segundo apurado pela inteligência da polícia civil,
após a prisão em flagrante de Leonardo da Silva, vulgo 'Pãozão', o
denunciado Taylon passou a gerenciar os pontos de venda dos entorpecentes
de titularidade de Fábio Washington da Silva e Rafael Sávio Martins, ambos
foragidos.
Já o denunciado Paulo Ricardo possuía a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
5
armazenar e fornecer a droga conforme a demanda nos locais administrados
pelo denunciado Taylon. O local de armazenamento da droga era um terreno
abandonado situado no bairro Jardim Mavisou, na cidade de Lavrinhas.
Assim, nas condições de data e local acima
mencionados, policiais presenciaram Taylon comparecendo à residência de
Paulo Ricardo em um veículo GM/Celta, placas DWH-1604, conduzido por
Edson Carlos dos Santos (cf. conversas de fls. 155/156). Em dado momento,
Paulo Ricardo se aproximou e entregou uma sacola plástica ao denunciado
Taylon.
O veículo automotor passou a ser acompanhado pelos
Policiais Civis que estavam em viatura policial descaracterizada, entretanto,
Taylon percebeu a perseguição e dispensou a sacola plástica pela janela,
tentando fugir do veículo em movimento, mas foi preso em flagrante.
Posteriormente, a sacola dispensada foi apreendida e
no seu interior foram localizadas 150 (cento e cinquenta) porções de cocaína.
O denunciado Taylon estava na posse, ainda, de um aparelho celular e da
quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
Em seguida, os policiais diligenciaram à casa de Paulo
Ricardo e encontraram-no caminhando na via pública na posse de uma porção
de maconha. Ato contínuo, após ser informado que os policiais visualizaram-
no entregando drogas a Taylon, o denunciado Paulo Ricardo indicou o local
no qual os demais entorpecentes estavam armazenados, sendo um terreno
baldio próximo de sua residência, tendo sido apreendidas várias porções de
maconha, perfazendo o quantia bruta aproximada de 9300g, porções de
cocaína, perfazendo a quantia bruta aproximada de 1670g e 10 grandes
porções de crack, perfazendo a quantia líquida aproximada de 1300g, além de
duas balanças de precisão, invólucros vazios e um revólver da marca CBC,
calibre.38, com marca e numeração de série suprimidas, municiado com cinco
cartuchos.
Posteriormente, Edson Carlos dos Santos (fls.
135/136), condutor do veículo GM/Celta, placas DWH-1604, efetuou o
reconhecimento fotográfico dos denunciados Taylon e Paulo Ricardo (fls.
137/140), afirmando que adquiria de Taylon entorpecente para seu uso
próprio. Além disso, confirmou que Paulo Ricardo foi a pessoa que entregou a
sacola com drogas a Taylon no dia 22 de junho de 2020 em Lavrinhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
6
A forma como estava acondicionada a droga, a
quantidade, variedade e as circunstâncias em que se deu o flagrante indicam,
com a segurança necessária, que o entorpecente se destinava ao fornecimento
e entrega a consumo de terceiros.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa
Excelência TAYLON HENRIQUE DA SILVA BARRETO como incurso nos
artigos 33, caput, e 35, todos da Lei n. 11.343/06, todos na forma do art. 69 do
Código Penal; PAULO RICARDO RAMOS DA SILVA como incurso nos
artigos 33, caput, e 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigo 16, parágrafo
único, inciso IV da Lei n. 10826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal
e requerendo que, recebida esta, sejam os réus citados para oferecerem
resposta à acusação, processando-se o feito na forma dos artigos 396 e
seguintes do Código de Processo Penal (procedimento ordinário), ouvindo-se
as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas e interrogando-se os acusados,
no aguardo de que, ao final, sejam condenados”. (fls. 164/170, dos autos de
origem).
O Paciente foi preso em flagrante delito em 15/07/2020 e, em
16/07/2020, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 101/104, dos autos
de origem).
A denúncia foi oferecida em 23/07/2020 e, na mesma data,
foi determinada a notificação do Paciente, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei de
Drogas.
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites desse
writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à capitulação legal dos
fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos em caso de
eventual condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a devida
apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
7
Consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
Conforme se observa do feito de origem, a r. decisão que
decretou a custódia preventiva do ora Paciente restou devidamente fundamentada, senão
vejamos:
“Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação
fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art.
302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se
regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas
todas as formalidades legais e respeitadas as garantias
constitucionais. Além disso, não se vislumbra qualquer
nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o
relaxamento da prisão em flagrante.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos
existentes nos autos, verifica-se que há prova da
materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de
constatação provisória da droga (houve a apreensão de
cocaína, crack e maconha). Além disso, também a arma foi
apreendida.
A par disso, existem indícios de autoria, conforme se extrai
do teor dos depoimentos já colhidos.
Ressaltando-se que prévias investigações indicaram que
Taylon depois da prisão de um outro traficante assumiu a
boca localizada no Beco do Lagartão.
Demais disso, de acordo com essas mesmas investigações,
Taylon e Paulo estavam associados para o ilícito comércio,
competindo a Paulo esconder a droga em local seguro.
Além disso e igualmente corroborando o acerto da
tipificação dada, destaque-se que Paulo foi visto entregando
alguma coisa para Taylon; constando que este não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
8
arremessou a droga recebida enquanto tentava fugir, como
ainda, para escapar da ação policial, pulou do carro quando
o veículo ainda estava em movimento.
A par disso, a grande quantidade e diversidade de
entorpecente (mais de 10 quilos), igualmente revela a
traficância; máxime quando também houve a apreensão de
dinheiro, pinos vazios e balanças
Assim, bem definida a situação de flagrância quanto aos dois
agentes.
Nestes termos, não sendo hipótese de relaxamento,
acrescento também que não é caso de concessão de liberdade
provisória, sendo de rigor o acolhimento do pedido deduzido
pelo Ministério Público na petição de fls. 92/98.
De fato, ninguém desconhece os graves problemas sociais
que vêm sendo provocados pelo comércio ilícito de
entorpecentes.
Nestes termos, uma vez que os dois custodiados tinham sob
seus cuidados expressiva quantidade de entorpecente, vê-se
que a prisão de ambos é indispensável - no mínimo - para a
manutenção da ordem pública
Ressaltando-se constar que Paulo conta com condenação
definitiva (fls. 65/71) e Taylon é egresso do sistema prisional
(fls.11/16).
Vê-se, assim, que as medidas cautelares previstas na Lei n.
12.403/11 não são suficientes para a contenção dos
indiciados.
Neste momento de cognição sumária os esclarecimentos
trazidos pelos policiais devem prevalecer. A periculosidade
exsurge das circunstâncias do crime.
Há imputação de associação para o tráfico, houve apreensão
de grande quantidade de droga e prévia investigação. Além
disso, Paulo igualmente mantinha sob seus cuidados uma
arma; tudo a revelar a necessidade da prisão de ambos.
Há claro risco social na conduta relatada no auto de prisão
em flagrante delito.
Não alterando essa conclusão a afirmação feita no sentido de
que o agente teria trabalho lícito.
Com efeito, como é assente na jurisprudência, primariedade,
profissão definida e domicílio certo, não representam óbice,
por si só, à decretação da prisão preventiva.
(...)”. (fls. 101/104, dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
9
Destarte, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade dos crimes em comento
e, visando, principalmente, a garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva do
Paciente fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
da custódia cautelar, ainda que se trate de crimes praticados sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Desta feita, as medidas cautelares alternativas à prisão
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
10
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Ademais, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o
Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas e associação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
11
tráfico. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
12
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis do Paciente (tais como
primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita), por si só, não são suficientes para
impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO APARENTE
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
13
não autorizam, por si só, o afastamento da medida
extrema. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes, em princípio, requisitos de admissibilidade
(artigo 313 do CPP) e de necessidade (artigo 312 do CPP)
da cautelar de prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior;
Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro:
07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
No mais, compulsando os autos, verifico que o Paciente não
se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na Recomendação no 62, do CNJ, e
nada foi trazido aos autos demonstrando que ele esteja em situação de vulnerabilidade que
indique a necessidade de sua imediata colocação em liberdade.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo respectivo estabelecimento prisional no atual
momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao
chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.
Por fim, transcrevo ofício transmitido aos 13 de julho de
2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Ilustre Corregedor deste E. Tribunal de Justiça, o Exmo. Des. Ricardo Mair Anafe, com
intuito de elucidar qualquer dúvida existente no que tange ao controle dos casos de
COVID-19 no sistema penitenciário paulista:
“Com
meus
cordiais
cumprimentos,
apresento
informac oÞes de interesse sobre o enfrentamento da pandemia de COVID-19 a
impactar o sistema prisional paulista, conforme segue:
Manteìm-se as duas principais vertentes das ac oÞes
implementadas desde o iniìcio, quais sejam, as restritivas (visitac aÞo, atividades
externas, assiste ncias internas, quarentenas, reduc aÞo de movimentac oÞes, etc),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
14
que te m por objetivo minimizar a possibilidade de contaìgio entre custodiados e
populac aÞo em geral, e as de higienizac aÞo
(ambiental - com o uso de soluc oÞes
especiìficas, e pessoal; aleìm do fornecimento, reposic aÞo e utilizac aÞo de
equipamentos de protec aÞo individual) como forma de garantir a seguranc a das
condic oÞes de sauìde do corpo funcional e das PPL.
Esclarec o que, desde o dia 15 de junho, o Governo do
Estado de SaÞo Paulo iniciou o programa de testagem em massa das
populac oÞes vulneraìveis, incluindo-se aiì, os custodiados do sistema
penitenciaìrio.
Trata-se da aplicac aÞo de Testes Raìpidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
presenc a de "surto" da doenc a (considerando-se "surto", a existe ncia de dois
ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a presenc a de anticorpos
no organismo que jaì manteve contato com o coronaviìrus e,
complementarmente, essas pessoas saÞo submetidas ao teste RT-PCR para a
detecc aÞo da presenc a do viìrus nesse organismo.
Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciaìria II
de Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro caso e a maior
quantidade de oìbitos do sistema (quatro viìtimas fatais). Foram submetidos ao
TR, 2062 (dois mil e sessenta e dois) presos, sendo certo que desses, 860
(oitocentos e sessenta) restaram positivos e forneceram material para a
elaborac aÞo do exame RT- PCR. Ao final, 71 (setenta e um) apontaram a
confirmac aÞo da doenc a.
Os nuìmeros elevados podem nos induzir a um cenaìrio
de descontrole pande mico no sistema, o que naÞo se revela verdadeiro.
Profissionais da aìrea da sauìde, integrantes dos Comite s instituiìdos pelo
Governo do Estado, oferecem suporte teìcnico de anaìlise e nos fazem crer que
o enfrentamento da pandemia segue o curso inicialmente programado.
Absolutamente TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) saÞo
assintomaìticos e naÞo despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento
e observac aÞo exigidos, ao passo em que aumentam a populac aÞo imunizada.
Bem eì verdade, que a taxa de mortalidade aferida no
mundo eì de 4,55%, em SaÞo Paulo eì de 4,8%, entre os presos, estaì na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, iìndices muito abaixo da populac aÞo
em
geral.
Do mesmo modo, a recuperac aÞo de enfermos beira os
55% no iìndice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciaìrio paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicac aÞo de
acerto nas medidas ateì entaÞo adotadas. Era o que tinha a informar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168123-29.2020.8.26.0000 -Voto no 11.390
15
continuando o monitoramento dos fatos, buscando apresentar as melhores
soluc oÞes e agradecendo a habitual e imprescindiìvel contribuic aÞo de Vossa
Excele ncia, e toda equipe, para o alcance de objetivos comuns”. (Grifos no
original).
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora